Tribunal: TJDFT
Processo: 0732251-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732251-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FILIPE CESAR DE QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Pan S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0716280-69.2019.8.07.0000, aplicou multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento da decisão que antecipou a tutela. Sucede que foi proferida sentença nos autos de origem, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, ante a ocorrência de litispendência. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora